Tribunal: TJBA
Processo: 0000432-60.2013.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000432-60.2013.8.05.0224

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOUGLAS ANDERSON GARRIDO

Advogado(s): RICARDO DE SIQUEIRA MARTINS, RAFAEL PAIM DE LARA

APELADO: CLAUDIA HELENA GOULART ARAUJO SOUSA e outros (5)

Advogado(s):NILSON RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS E MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais em ação que visa anular escrituras públicas e matrículas imobiliárias registradas com georreferenciamento supostamente fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (1) se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas violou garantias processuais do apelante; (2) se era necessária prévia definição do valor da causa; e (3) se houve caracterização de decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recolhimento das custas processuais pressupõe a definição prévia e expressa do valor da causa pelo juízo, especialmente quando este entende inadequado o valor indicado pela parte.

4. Caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, a extinção do processo sem prévia definição judicial do valor da causa, quando a decisão anterior condicionava tal arbitramento à inércia da parte.

5. A possibilidade de emissão de guia de custas pelo site do tribunal não afasta a necessidade de prévia definição do valor da causa pelo juízo, não sendo razoável exigir que o jurisdicionado adivinhe qual valor seria considerado adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: "1. É nula a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas quando não definido previamente pelo juízo o valor da causa considerado adequado. 2. Caracteriza decisão surpresa a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas quando pendente definição judicial do valor da causa.".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 292, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000432-60.2013.8.05.0224, sendo Apelante Douglas Anderson Garrido e Apelados Antô
nia de Sene Corado de Souza e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar provimento ao recurso
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator